Tribunal: TJMT
Processo: 1001334-60.2025.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001334-60.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (RECORRENTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), FRANCIELE APARECIDA COSTA BATISTA - CPF: 058.141.231-17 (RECORRIDO), ROSEANE DE OLIVEIRA PREBITZ - CPF: 026.875.431-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001334-60.2025.8.11.0045.

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Recorrente: EXPRESSO ITAMARATI S.A.

Recorrida: FRANCIELE APARECIDA COSTA BATISTA.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/08/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO PARA ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa de transporte terrestre contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e danos materiais no montante de R$ 3.770,00, em razão do extravio de bagagem de passageira que utilizava os serviços da recorrente em viagem com conexão intermunicipal. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou os juros de mora a partir do evento danoso. A empresa recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos, alternativamente, a redução do valor fixado a título de indenização e a modificação do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve efetivamente extravio de bagagem imputável à transportadora; (ii) definir se é devida indenização por danos materiais e morais; (iii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da empresa de transporte é objetiva quanto à guarda e entrega da bagagem do passageiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o dever de entregar os pertences no destino contratado.

4.

A existência do extravio da bagagem ficou comprovada nos autos por meio de comunicação via WhatsApp, com registro fotográfico e confirmação do nome na etiqueta da mala, tornando incontroversa a falha na prestação do serviço.

5.

A recorrida demonstrou os prejuízos materiais com documentos que especificam os bens extraviados e seus respectivos valores, justificando a indenização por danos materiais.

6.

O abalo vivenciado pela passageira ultrapassa mero dissabor cotidiano, ensejando indenização por danos morais, cujo valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

7.

Nos termos da jurisprudência consolidada, a contagem dos juros de mora sobre indenização por danos morais decorrentes de relação contratual deve iniciar-se a partir da citação, e não do evento danoso, impondo-se a modificação parcial da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa de transporte responde objetivamente pelo extravio de bagagem ocorrido durante o percurso contratado.

2.

A falha na prestação do serviço que causa prejuízo material e abalo emocional ao consumidor enseja indenização por danos materiais e morais.

3.

Os juros de mora sobre a indenização por danos morais decorrentes de relação contratual incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1014946-51.2023.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 30.09.2024, DJE 04.10.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar
a reclamada a indenizar a reclamante
pelos danos morais
sofridos, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 3.770,00 (três mil setecentos e setenta reais) pelos danos materiais,

corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% pela TAXA SELIC ao mês a partir do evento danoso.

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, postula a redução do quantum indenizatório e que a incidência dos juros de mora seja a partir da citação.

A recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que a recorrida relata que
na data de 19.05.2022, embarcou no transporte rodoviário da recorrente, saindo de Lucas Do Rio Verde-MT com destino a Brasnorte-MT, com conexão em Jangada-MT, para fins de viagem à trabalho.

Ao chegar no município de destino, no momento do recolhimento das bagagens, observou que foram entregues 03 (três) malas das 04 (quatro) que havia levado, então, procurou a recorrente, que na ocasião, se comprometeu em verificar onde estaria e, posteriormente, entraria em contato para a devolução da mesma.

No dia 22 de maio de 2022, a recorrida teve conhecimento que sua bagagem estaria na cidade de Cuiabá/MT, e, que, naquela oportunidade solicitou o envio para Lucas do Rio Verde/MT, o que não ocorreu.

Apesar de a recorrente alegar a ausência de prova da bagagem extraviada, a recorrida apresentou conversa via aplicativo “WhatsApp”, na qual a reclamada encaminha registro fotográfico da mala e confirma o nome que consta na etiqueta.

Portanto, resta incontroverso nos autos o extravio da bagagem e que era dever da promovida providenciar a sua entrega, fato que não ocorreu.

O contrato de transporte caracteriza-se por ser de adesão, oneroso e de execução continuada, em que a empresa de transporte se obriga a entregar o passageiro e seus pertences no local contratado. Assim, responde pelos fatos que ocorrerem no interregno do percurso contratado.

A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Após análise das provas e alegações constantes nos autos, verifica-se que a recorrida enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por danos morais.

Nesse sentido,
verbis
:

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS.
MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial, requerendo a majoração do valor fixado em sentença, a título de dano moral.
2. O extravio temporário de bagagem, com reflexo importante na rotina do consumidor, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 4. Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos moral e material causados ao passageiro em decorrência de extravio definitivo de bagagem.
5. Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Desse modo, o valor fixado em sentença deverá ser majorado para o quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada recorrente, quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1014946-51.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

A recorrida apresentou provas dos bens que estavam dentro da mala com seus respectivos valores, motivo pelo qual entendo pela manutenção da condenação a título de danos materiais.

Em referência a incidência de juros de mora, cabe mencionar, que nos casos de indenização por dano moral decorrente de relação contratual o início da sua contagem se dá a partir da citação, razão pela qual a alteração da fixação se faz por necessária.

Já a correção monetária e juros de mora relativo a condenação por danos materiais se dá a parte do efetivo prejuízo.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e determinar que os juros de mora na condenação por danos morais se dê a partir da citação, mantendo-se os termos da sentença.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025